Tribunal: TJBA
Processo: 8054435-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054435-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA MALAQUIAS SOARES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelada em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apontando supostas omissões relativas: (1) à inexistência de interrupção da prescrição pelo protesto judicial n. 8008008-06.2023.8.05.0001; e (2) à necessidade de suspensão do feito à luz do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ. Pretende-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre as alegações da parte embargante referentes à interrupção da prescrição e à eventual suspensão do processo em virtude do Tema 1.033 do STJ, além de possível erro material quanto à análise da legitimidade da parte autora na ação de protesto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. A decisão embargada apreciou todos os pontos relevantes suscitados, inclusive quanto à legitimidade ativa na ação de protesto, afastando a análise da matéria por se tratar de supressão de instância. 5. A tese da aplicação do Tema 1.033 do STJ revela inovação recursal, além de sua manifesta inaplicabilidade ao caso concreto, conforme delimitação do próprio acórdão de afetação. 6. Os embargos possuem nítido caráter infringente, objetivando o reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado. 7. O acórdão encontra-se claro, completo e coerente, inexistindo os vícios alegados pela embargante. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” “Não configura omissão o não enfrentamento de tese jurídica afastada por ausência de prequestionamento ou que não interfere no resultado do julgamento.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054435-90.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELA MARIA MALAQUIAS SOARES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de Outubro de 2025.